Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751692-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUIZ DA SILVA RECORRIDA: SHIRLEI LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXECUÇÃO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante inteligência do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/15 c/c os artigos 47 e 48 da Lei no 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é o do local do pagamento. 2. Uma vez que o local designado junto ao nome da instituição sacada afigura-se como sendo a cidade de Irecê/BA, essa deve ser considerada para fins de lugar do pagamento (foro competente para a execução), porquanto nela está situada a agência bancária em que o sacado possui conta corrente e que será responsável por compensar o cheque emitido pelo cliente. 3. Inexiste violação à Súmula no 33/STJ quando não houve declinação da competência territorial de ofício pelo Juízo de origem, uma vez que a incompetência do magistrado foi suscitada pela parte Executada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tendo apresentado Embargos à Execução, nos quais questionou a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 62, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o foro para a propositura da ação de execução de título extrajudicial é de competência relativa, não havendo obrigatoriedade quanto ao local que deve ser adotado, razão pela qual cabe ao autor escolher. Afirma que os embargos à execução, por se tratarem de ação acessória, devem seguir o foro competente para a ação principal, por isso não há qualquer óbice ao ajuizamento da ação no foro de residência do recorrente. Pleiteia, portanto, o declínio da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025